Tribunal: TJES
Processo: 5008538-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008538-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO DE LUCAS ALVES
AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008538-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DE LUCAS ALVES

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE LUCAS ALVES em face da decisão constante do id. n.º 1729099, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 5015767-78.2022.8.08.0048, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária (id 16148015 dos autos eletrônicos de origem).

Aduz o Agravante (id 3277806), em síntese, que sua constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que o "Aviso de Recebimento" (AR) foi assinado por pessoa desconhecida.

Pela decisão id 3340923, indeferi a tutela de urgência recursal postulada.

O Agravado apresentou contrarrazões id 3482749, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a antecipação da tutela recursal com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Como cediço, conquanto a comprovação da mora do devedor seja condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o credor, para tanto, valer-se do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, a teor do que dispõe o §2º, do art. 2º, Decreto-Lei n. 911/1969.

Neste mesmo sentido recentemente decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação cível n.º 0005929-10.2019.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Des. (Substituto) Helimar Pinto, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).(...)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, a despeito do que afirma o Agravante, foi remetida “notificação extrajudicial” com aviso de recebimento (id 15922818, dos autos de origem) ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (confiram-se os id 15922815 e 15922835 dos autos de origem), restando satisfeito, em tese, o requisito de comprovação da mora.

(...)”

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que não estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal do Agravante, não merecendo reparo, por conseguinte, a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.